Tribunal: TJES
Processo: 5001178-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANANELMA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de pena de prestação pecuniária, sua redução é medida excepcional, em especial diante da necessidade e adequação da pena à prevenção e reprovação do crime. No caso dos autos, foi deferido à reeducanda o direito de pleitear o parcelamento em até 23 parcelas mensais, o que de modo algum inviabilizaria a subsistência da agravante. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001178-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANANELMA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JANANELMA DA SILVA COSTA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em suas razões, aduz a defesa a necessidade de redução da pena de prestação pecuniária, em decorrência da precária condição econômica da reeducanda.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente vale esclarecer que a reeducanda foi condenada pela prática do crime de tráfico privilegiado, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Aduz a defesa que a reeducanda recebe mensalmente a quantia de R$1.078,00 (mil e setenta e oito reais), o que torna impossível o adimplemento da pena pecuniária.

Pois bem.

É indispensável consignar que esta Corte já sedimentou o entendimento de que mera dificuldade não justifica a redução ou isenção da pena de prestação pecuniária, sendo necessário para a medida extrema, prova de absoluta incapacidade para o seu adimplemento, o que não se afigura no caso em tela.

O art. 148 da Lei de Execução Penal autoriza a modificação da forma de cumprimento das penas restritivas de direito em qualquer fase da execução.

No entanto, é preciso ter em mente que a dificuldade é condição inerente ao cumprimento de toda e qualquer modalidade de pena.

No caso dos autos, atentando-se justamente para tais circunstâncias, o magistrado de primeira instância, acolhendo manifestação do Ministério Público com atuação perante à Comarca de origem, autorizou que a reeducanda pleiteasse o parcelamento da pena de prestação pecuniária em até 23 parcelas mensais.

Verifico que a medida é razoável, e de modo algum inviabilizaria a subsistência da reeducanda.

Não há como autorizar a redução da pena de prestação pecuniária, eis que sua fixação em 02 (dois) salários mínimos, revela-se indispensável para a prevenção e reprovação do crime, não havendo excepcionalidade capaz de autorizar o pleito defensivo.

Ante tudo o que foi exposto,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)